Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. O excesso de prazo para a instrução do processo, provocado pela própria Defesa, não configura constrangimento ilegal (enunciado de Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça). Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há que falar em ilegalidade.